Tribunal: TJDFT
Processo: 0739057-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR HÁBIL A COMPROVAR CONCLUSÃO DE CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu proceda à alteração da ficha cadastral de JOSÉ GILBERTO BATISTA para constar grau de escolaridade como superior completo, bem como para decretar a incorporação nos proventos da pensão da parte autora da complementação da GTIT no percentual de 7%, além do pagamento retroativo desde 19/07/2018. Em seu recurso, alega o recorrente, em síntese, que o pedido da recorrida foi negado administrativamente em razão da ausência de apresentação do diploma, já que apresentado apenas o certificado de conclusão, que não era aceito pela legislação vigente. Acrescenta que a nova legislação somente aceita o certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar. Informa que tanto à época, quanto atualmente, o pleito da parte autora impõe indeferimento administrativo, pois não evidenciados os requisitos necessários para concessão da GTIT. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59617825) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59617828).
3. A Gratificação de Titulação - GTIT, instituída pela Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 9o, VI, estabeleceu o percentual de 7% (sete por cento) por conclusão de curso superior, para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde. A portaria 194/2004, que regulamentou a implementação da gratificação de titulação, da mesma forma que a lei distrital, não especificou a forma de demonstração da conclusão do curso superior.
4. Com efeito, não restou estabelecida na legislação a forma de demonstração da conclusão do curso superior, de modo que o certificado de conclusão de curso é documento hábil para tal fim. Conforme bem delineado na sentença, os tribunais superiores têm decidido favoravelmente sobre a aceitação do certificado de conclusão de curso para comprovação da escolaridade exigida no edital do concurso e posse no cargo, sendo certo que na ausência de regra legal, não se mostra razoável a exigência da Administração em conceder a gratificação somente com a apresentação do diploma.
5. Ressalte-se que a portaria 141/2017, que revogou a portaria 194/2004, aprovou norma acerca da validade do certificado de conclusão de curso emitida pela instituição de ensino, desde que acompanhado do histórico escolar, o que confirma a idoneidade do documento para comprovar a conclusão do curso superior.
6. Depreende-se dos documentos de ID 59616077 - Pág. 5 e 7 que as negativas foram categóricas em condicionar a concessão da gratificação à apresentação do diploma, o que não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência sobre o tema, já que até que se obtenha o diploma, o certificado de conclusão do curso é documento hábil para atestar conclusão de curso superior. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.